Tribunal: TJDFT
Processo: 0732483-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMAS SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB DIMOB NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de realização de diligências para localização de bens da parte executada por meio dos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB DIMOB NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB DIMOB NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD.
III. Razões de decidir
3.1. O sistema SERASAJUD tem por finalidade a comunicação entre o Poder Judiciário e os órgãos de proteção ao crédito, visando à inclusão de restrições em nome de devedores. Todavia, sua utilização pressupõe decisão judicial fundamentada, não sendo medida automática, tampouco adequada quando não demonstrada a efetiva necessidade e proporcionalidade da medida.
3.2. Os sistemas MTE-RAIS e PREVJUD, embora permitam o acesso a informações laborais e previdenciárias, não se prestam à localização de bens penhoráveis, sendo ineficazes para os fins pretendidos pelo agravante.
3.3. A indisponibilidade de bens por meio da CNIB tem como objetivo dar publicidade às ordens judiciais que atingem patrimônio imobiliário indistinto, não se configurando como ferramenta de busca ativa de bens penhoráveis.
3.4. O sistema SREI permite pesquisa de bens por CPF ou CNPJ, mas não se presta à busca de bens penhoráveis, podendo ser acessado diretamente pela parte interessada, mediante pagamento de emolumentos, sem necessidade de intervenção judicial.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese do julgamento: "A atuação do Poder Judiciário na localização de bens do devedor é subsidiária e excepcional, sendo incabível a autorização de acesso a sistemas eletrônicos como SERASAJUD, MTE-RAIS, PREVJUD, CNIB, SREI, entre outros, quando não demonstrado o esgotamento prévio de diligências ordinárias pelo exequente, tampouco a finalidade específica desses sistemas para localização de bens penhoráveis."
Jurisprudência relevante: Acórdão 2012769, 0707746-32.2025.8.07.0000, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL; Acórdão 1983228, 0750362-56.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL; Acórdão 2008431, 0703818-73.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL; Acórdão 2042557, 0701919-06.2025.8.07.9000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL.